Tribunal: STF
Processo: RE 255739
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-11-09
Data de publicação: 1999-11-09

Ementa:
EMENTA: Cerceamento de defesa: nulidade de acórdão de
turma recursal de Juizado Especial Cível, porque, ao contrário do
que determina o art. 45 da L. 9.099/95, o patrono da recorrente não
foi intimado para a sessão de julgamento, ficando impedido de
sustentar oralmente.